Tribunal: TJDFT
Processo: 0712223-71.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. DIVISÃO DOS PREJUÍZOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) direito do autor à restituição do valor transferido; e (iii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Consoante a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Segundo o contexto probatório, o autor foi vítima de golpe do falso advogado, ocasião em foi convencido a transferir o valor de R$7.034,65 em benefício de terceiro (ID 81175175). Posteriormente, ao perceber o ilícito, o autor comunicou o fato à ré e à autoridade policial (ID 81175168 - Pág. 2 e 81175173).
5. A fraude foi concretizada porque o autor, independentemente de confirmação da legitimidade da chamada telefônica, embora amplamente divulgado o golpe do falso advogado na mídia, seguiu as orientações recebidas e realizou transferência bancária para terceiro desconhecido, de forma espontânea (ID 81175175) (art. 14, §3o, II, do CDC).
6. A situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário. Com efeito, a transferência realizada, no valor de R$7.034,65, destoa significativamente do padrão de consumo do correntista, visto que os extratos bancários indicam que a maioria das movimentações financeiras é de valor inferior a R$100,00 (ID 81175174 - Pág. 1/46). Não obstante a movimentação destoante do padrão de consumo do autor, a fraude não foi detectada ou impedida pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022).
7. Em decorrência, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente do usuário e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo prejuízo causado pela prática ilícita, ou seja, o prejuízo deve ser dividido igualmente entre as partes (art. 945 do Código Civil). No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023; Acórdão 1756505, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 08/09/2023; Acórdão 1750156, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/08/2023.
8. A culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
9. O ilícito perpetrado e a culpa concorrente das partes afastam o direito do autor à indenização por danos morais, porquanto a sua conduta negligente contribuiu para a consolidação do ilícito, hipótese em que a instituição financeira não responde por eventual prejuízo extrapatrimonial sofrido. No mesmo sentido: Acórdão 2026335, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 05/08/2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para, reconhecendo a culpa concorrente, condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$3.517,33 (três mil quinhentos e dezessete reais e trinta e três centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir de10/07/2025, e juros de mora segundo a SELIC deduzida do IPCA-e desde a citação.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CC, art. 945.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022; TJDFT, Súmula 28 da TUJ; Acórdão 1756637, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023; Acórdão 1756505, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 08/09/2023; Acórdão 1750156, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/08/2023; Acórdão 2026335, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 05/08/2025.